Tribunal: TJDFT
Processo: 0739621-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739621-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA FERNANDES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VALERIA FERNANDES DA CRUZ, contra a decisão ID origem 209827998, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência n. 0716572-27.2024.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante, nos seguintes termos: I – VALÉRIA FERNANDES DA CRUZ SILVA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que lhe seja deferido horário especial de trabalho, com redução da jornada semanal sem necessidade de compensação e nem redução de vencimentos. Segundo o exposto na inicial, a autora foi professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, vindo a se aposentar em 2019. Posteriormente, realizou processo seletivo e foi contratada como professora temporária, sujeita ao regime especial da Lei Distrital 4266/2008. Afirma que seu filho é portador de transtorno do espectro autista e demanda cuidados especiais, sendo necessário que a mãe o acompanhe nos diversos atendimentos. Diante disso, solicitou horário especial, mas o pedido foi indeferido. Sustenta que deve ser garantida a dignidade humana e o desenvolvimento e preservação da saúde de seu filho deficiente. Sustenta que a redução de jornada deve ser estendida aos professores temporários. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O art. 61 da Lei Complementar Distrital 840/2011 dispõe sobre a concessão de horário especial de jornada de trabalho aos servidores públicos, da seguinte forma: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I – com deficiência ou com doença falciforme; II – que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV – na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. § 2o Nos casos dos incisos III e IV, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. § 3o O servidor estudante deve comprovar, mensalmente, a sua frequência escolar. § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. A autora formulou pedido à Administração para obter a redução de jornada, autuado como processo 00080-00041696/2024-11. O pleito restou rejeitado em razão da ausência de previsão legal para amparar a medida, conforme ID 209812725. Não obstante as razões expostas pela requerente, o ato impugnado se apresenta regular. Com efeito, o vínculo atual estabelecido entre a requerente e a Administração não é o estatutário, mas o especial aplicado aos servidores temporários, regido pela Lei Distrital 4266/2008. Além disso, aplica-se o Decreto 37983/2017, que a regulamenta, bem como o Edital 53/2023, que regulou o processo seletivo. O fato de a autora ser servidora pública estatutária inativa, neste caso, não tem relevância para fins de reconhecimento do direito a horário especial de trabalho. O art. 11 da Lei Distrital 4266/2008 estende aos servidores temporários diversas regras do regime estatutário. Como a lei foi editada em 2008 e naquela época os servidores públicos civis do Distrito Federal eram regidos pela Lei 8112/1990, a referência foi feita aos dispositivos dessa lei federal. Em 2012, no entanto, iniciou a vigência da Lei Complementar Distrital 840/2011. Com isso, deve-se promover a adaptação dos dispositivos da Lei 8112/1990 mencionados no art. 11 da Lei Distrital 4266/2008 aos artigos correspondentes da Lei Complementar Distrital 840/2011. Dentre as regras mencionadas no já citado art. 11, não consta referência ao dispositivo que garante aos servidores públicos o direito a horário especial (que, no caso da Lei 8112/1990, é o art. 98). A respeito da jornada de trabalho, o Decreto 37983/2017 dispõe sobre o limite máximo em seu art. 18; no art. 19, define que a remuneração é definida de acordo com a quantidade de horas-aula de efetivo trabalho em regência. O art. 22 do Decreto prevê o direito do contratado à licença médica remunerada, ao passo que o art. 23 relaciona outras modalidades de afastamento temporário. O art. 24 regula a aplicação de dispositivos da Lei Complementar Distrital 840/2011 aos professores temporários, dentre os quais não se inclui o já referido art. 61. Nesse quadro, percebe-se que a legislação de regência dos contratos de profissionais temporários não prevê a concessão de horário especial de trabalho, o que inviabiliza o acolhimento do pedido, sob pena de ofensa à legalidade. Vale acrescentar que a contratação de profissionais temporários se dá em caráter precário, para suprir necessidade excepcional de serviço, o que reforça a impressão de que não há justificativa para se conceder horário reduzido ao profissional contratado. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais, a agravante defende seu direito de redução da jornada de trabalho para acompanhar de perto seu filho que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) conforme relatório médico de id 209812722, ao passo que afirma que a inexistência de lei estadual específica que preveja tal situação não serve para escusa do seu direito. Para tanto, alega que seu filho é totalmente dependente de terceiros para atividades básicas da vida diária, necessitando de supervisão para praticar, por si só, os atos da vida civil. Menciona parecer de id 209812721, o qual conclui pela “suma importância que Joabe (filho da Agravante) esteja sendo acompanhado por sua mãe para dar continuidade aos atendimentos de psicologia, fonoaudiologia e psicopedagogia duas vezes por semana para que ele possa alcançar maiores resultados e o desenvolvimento esperado pata a sua idade cronológica”. Aduz que os cuidados, não se restringem ao acompanhamento nos tratamentos supracitados, mas alcançam a necessidade de “monitoramento e acolhimento no sentido de resguardá-lo de situações que possam colocá-lo em risco ou vulnerabilidade, devido à imaturidade emocional e social”, conforme descrito no Parecer, exigindo-se supervisão diária do menor. Por tais razões, aponta como presentes dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, por força do princípio constitucional da dignidade humana. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, para determinar que o agravado promova a imediata redução da carga horária da agravante, sem necessidade de compensação e sem redução salarial, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e, no mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para manutenção do efeito suspensivo ativo, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Preparo recolhido – Id. 6422582. É o relatório. DECIDO. A controvérsia judicial consiste na análise do direito da agravante, professora temporária contratada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, de obter a redução de sua jornada de trabalho para acompanhar o tratamento de seu filho, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Inicialmente registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, o deferimento, frente ao ente estatal, da redução de sua jornada de trabalho para que disponha de tempo para acompanhar o tratamento de seu filho autista. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A Constituição Federal de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069 /1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2o do art. 1o da Lei 12.764 /2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5o, § 3o da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3o, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7o, 2). No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4o, a). A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de trabalho para servidores, ainda que em contrato temporário, que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido as crianças e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. Nesse sentido, o Tema 1.097, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal fixou a possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência quando inexistente previsão legal de tal benefício, aplicando aos servidores públicos estaduais e municipais, para todos os efeitos, o art. 98 , § 2o e § 3o , da Lei 8.112 /1990. Na hipótese, a agravante é professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, tendo sido admitida, sob o regime estatutário, em 07/03/1997 e após 26 (vinte e seis) anos de exercício do magistério, ela se aposentou, em 12/03/2019. Posteriormente, se submeteu à novo processo seletivo, para a contratação de professores temporários da Secretaria de Estado de Educação do DF, tendo sido aprovada e contratada sob o regime especial da Lei no. 4.266/2008 e Portaria no. 805/2024. Compulsando os autos, verifica-se que o filho da agravante possui “transtorno global do desenvolvimento, com deficiência nas habilidades adaptativas de comunicação, comportamento e habilidades sociais. É totalmente dependente de terceiros para atividades básicas da vida diária, sendo necessária a supervisão para praticas atos por si só, conforme consta do relatório do médico assinado pelo médico psiquiátrico da infância, Dr. Reinaldo Pamplona (Id. 209812722). Consta, ainda, parecer emitido pelo psicólogo, Dr. Daniel Borges e da neuro psicopedagoga, Dra. Ana Paula do Nascimento, o qual afirma de forma categórica que Joabe “demonstra sério comprometimento no funcionamento neuropsicomotor, incorrendo em dificuldades de aprendizagem e adequação comportamental nos diversos contextos”. Ao final do parecer, ressalta-se “a necessidade de monitoramento e acolhimento no sentido de resguardá-lo de situações que possam colocá-lo em risco ou vulnerabilidade, devido a sua imaturidade emocional e social”. Nesse contexto, imperioso reconhecer a necessidade de se aplicar a analogia no caso em apreço, em nome do princípio da dignidade humana e igualdade humana. Pessoas em situações análogas não podem ser tratadas de forma absolutamente desigual, sob pena de violação do princípio da igualdade previsto tanto na Constituição Federal quanto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (CDPD). Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEVER DE PROTEÇÃO E AMPARO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. HORÁRIO ESPECIAL. FILHO MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) estabelece regras de proteção e garantia aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, com dispositivos específicos para promoção e execução desses direitos. Ao Poder Público resta o dever de facilitar e incentivar a implementação das medidas. 2. Para ter direito ao benefício de horário especial sem redução de vencimentos, nem necessidade de compensação de horário, o servidor público distrital deve possuir dependente com deficiência ou com doença falciforme e comprovar a necessidade da redução da jornada por meio de junta médica oficial (Lei Complementar no 840, art. 61). 3. Demonstrado, inclusive por junta médica oficial, que o dependente é pessoa com deficiência, a servidora tem direito a horário especial no exercício de suas atividades funcionais perante a Secretaria de Saúde. 4. Embora o Decreto Distrital no 25.324/2004 vede a concessão de regime opcional de trabalho de 40 horas semanais aos servidores beneficiários de horário especial, essa determinação não pode se sobrepor à Lei Complementar, por força da hierarquia das normas. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627609, 07101772420218070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, forçoso reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual a defiro, sem prejuízo da reanálise do tema com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata redução da carga horária de trabalho da agravante até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Oficie-se ao d. Juízo de origem sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator